Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004664-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), THAIANY VILAS BOAS DE ARRUDA - CPF: 020.414.011-09 (PACIENTE), JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO), THAIANY VILAS BOAS DE ARRUDA - CPF: 020.414.011-09 (PACIENTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –SUPOSTA PARTICIPAÇÃO NA TRAFICÂNCIA DE ALTA QUANTIDADE DE DROGA – MAIS DE 07 KG DE COCAÍNA - ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO DENOTAM A DEPENDÊNCIA DA CRIANÇA – MERO AUXÍLIO EVENTUAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - DENEGADA A ORDEM.

Competindo ao paciente a comprovação da dependência de filho menor de 12 anos, fica afastado o benefício da prisão domiciliar nos casos em que a prova não foi produzida e os elementos de informação acostados ao feito denotam a inexistência da situação alegada.

Mero auxílio eventual de filho menor não se confunde com a imprescindibilidade exigida pelo Código de Processo Penal para a concessão de prisão domiciliar.
R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo
DR.

JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA
,
em favor de
THAIANY VILAS BOAS DE ARRUDA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, nos autos de código no. 239594 imposto pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, atualmente recolhida na Cadeia Pública da Comarca de Colíder-MT, por em tese, praticar o crime de tráfico de drogas.

Esclarece o impetrante, que a paciente encontra-se segregada desde o dia 17/02/2020, sendo que é mãe de duas crianças menores de 12 anos.

Pontua, que o artigo 318 do Código de Processo Penal, permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos; que o artigo 227 da CFR assegura a criança sua convivência familiar e o Estatuto da Primeira Infância – Lei no. 13257/2016 - estabelece um conjunto de ações prioritárias a serem observadas no período que abrange os primeiros 06 (seis) anos da vida da criança.

Afirma o impetrante, que a paciente comprovou ser mãe de duas crianças com menos de 12 (doze) anos, logo, se enquadra na previsão legal para que, na condição de mãe dos menores possa usufruir do benefício da prisão domiciliar.

Nesse contexto, argumenta que não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitária.

Ao final, requer a concessão da ordem para que a paciente possa aguardar o desenvolvimento da ação penal em prisão domiciliar.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020